Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0707476-81.2020.8.07.0000 AUTOR: DENILZA DA SILVA CAMELO RÉU: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À réplica. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora